Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0712170-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESTER CARVALHO AMARAL IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, FELIPE ROSSI DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os impetrantes impugnam decisão da juíza da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de saída temporária do paciente, para que comparecesse ao velório da mãe dele, a realizar-se às 13h do dia 27.4.21, na capela 8 do Cemitério da Boa Esperança, Asa Sul/DF. Alegam que o direito é assegurado pelo art. 120, I, da Lei de Execução penal e pela proteção à família conferida pelo art. 226 da Constituição Federal. Requerem, em liminar, saída temporária do paciente, para comparecer ao velório de sua mãe ou, na hipótese de ser negado o pedido, autorização para o ingresso do corpo da mãe do paciente no presídio, para velório intramuros. O paciente cumpre pena de reclusão de 9 anos e 27 dias, no regime fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (ID 25130454). A juíza da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de saída temporária porque, em razão das medidas para resguardar os apenados de eventual contágio pela pandemia da Covid-19, com a orientação da equipe de saúde prisional, composta por médica infectologista, não há biossegurança para o retorno das saídas para sepultamento, nem para o traslado do corpo da falecida ao estabelecimento prisional (ID 25130452). A Lei de Execução Penal permite a saída temporária do apenado do estabelecimento prisional quando ocorrer o falecimento de seu ascendente (art. 120, inc. I). Não obstante, nenhum direito, mesmo que de índole constitucional, tem natureza absoluta, devendo ser interpretado em consonância com outros direitos fundamentais. Por mais importante que seja o direito de despedida do apenado de sua falecida mãe, é possível que a permissão de saída seja indeferida, para que outros direitos sejam preservados, como o direito à preservação da saúde, que diz respeito não apenas ao paciente, mas a todos os detentos que estão com ele confinados. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação de n° 62/20, estabeleceu a necessidade de atenção especial dos tribunais na prevenção de Covid-19 no âmbito do sistema prisional, vez que a contaminação de apenas um pode constituir risco a inúmeros outros. A permissão de saída demanda escolta, de modo que, não só o paciente e os demais presos do estabelecimento, mas também os agentes prisionais estariam sujeitos a contágio. Some-se a isso o cenário atual, em que o Distrito Federal passa por um aumento significativo de contágio do vírus. E a declaração de óbito da mãe do paciente atesta que ela faleceu de complicações decorrentes da Covid-19 (ID 25130453), o que requer maior cuidado no sepultamento e não recomenda o velório intramuros. Indefiro a liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 01:02:11. Desembargador - JAIR SOARES no plantão